Tribunal: TJPA
Processo: 0818488-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818488-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, WENYSON SANTOS ALMEIDA, TATIANE PILONETTO, EDNALDO J. DE S. AMARAL LTDA, EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL, AILTON CORREA DA SILVA, COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E PASSAGEIRO DE MARACANA - COOTRESPAM, ELLEN DO SOCORRO RABELO QUEIROZ ALMEIDA, GERALDO ANDRE ABREU QUEIROZ, ROMILDA GEMAQUE SANTOS, CLEBES DE ALMEIDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 STF. CONVERSÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do primeiro grau de improcedência dos pedidos de sanção por improbidade e a conversão do feito em ação de ressarcimento ao erário.

A controvérsia reside na suposta destinação irregular de recursos do FUNDEF para transporte escolar em Igarapé-Açu/PA, alegando o recorrente a existência de fraude licitatória e dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter o afastamento das sanções de improbidade ante a ausência de dolo específico comprovado, conforme as alterações da Lei nº 14.230/2021;
(ii) Saber se é legítima a conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário com base no artigo 17, § 16, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei nº 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF estabelecem a obrigatoriedade da demonstração do dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou dolo genérico.

4.A conversão em ação de ressarcimento ao erário é medida expressamente prevista no artigo 17, § 16, da LIA, garantindo a proteção do patrimônio público quando verificada a irregularidade sem o elemento anímico doloso específico.

5.

Decisões liminares anteriormente proferidas não vinculam o exame do mérito, o qual deve observar as diretrizes legais e os entendimentos jurisprudenciais de caráter vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF.

2.Ausente o dolo específico, é legítima a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LV, e 93, IX; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 17, §16; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 932, VIII, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, Processo nº 0002292-73.2014.814.0107, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2020; TJPA, Processo nº 2019.02766037-55, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática de
Id. 33027561,
proferida no bojo do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que converteu a ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada em face de
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, ex-prefeito de Igarapé-Açu/PA, e de outros agentes públicos e privados, objetivando a condenação dos demandados pela suposta prática de atos ímprobos relacionados à destinação irregular de recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, no montante de R$ 3.334.443,05 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), mediante pagamentos realizados sem o correspondente lastro contratual ou procedimento licitatório.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios formulados na inicial, ao fundamento de inexistir o dolo específico atualmente exigido pela Lei nº 14.230/2021 para a configuração dos atos de improbidade administrativa, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral.

Não obstante, o magistrado determinou o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, convertendo a demanda em ação civil pública reparatória, com fundamento no artigo 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa.

Inconformado com o decisum, o órgão ministerial interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a omissão quanto à análise das irregularidades relacionadas às licitações e dispensas de 2019, a incorreta aplicação da tese firmada pelo STF e a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar o dolo específico dos agentes envolvidos. O recurso, contudo, foi desprovido por decisão monocrática, que manteve integralmente a decisão de piso, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 17, §16, DA LIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que, ao julgar improcedente ação de improbidade administrativa por ausência de dolo específico, converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

2. A ação originária decorre de apuração acerca da suposta destinação irregular de recursos provenientes de precatórios do extinto FUNDEF, no âmbito do Município de Igarapé-Açu/PA, mediante pagamentos a empresas prestadoras de transporte escolar sem respaldo contratual ou licitatório válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral, é possível o reconhecimento de ato de improbidade administrativa sem a comprovação de dolo específico e se é legítima a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a mera voluntariedade ou a configuração de erro gerencial.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou entendimento vinculante no sentido da necessidade de responsabilidade subjetiva dolosa, com aplicação imediata da norma mais benéfica aos processos em curso, ressalvado o regime prescricional.
5. Ausente a demonstração inequívoca do dolo específico, mostra-se incabível a condenação por improbidade administrativa, sendo legítima a conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, conforme expressa previsão do art. 17, §16, da LIA.
6. Em sede de agravo de instrumento, limitada à cognição sumária, não se mostra possível infirmar a decisão agravada, alinhada à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF.
2. Ausente o dolo específico, é legítima a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§2º e 3º, e 17, §16; CPC, art. 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral.

Inconformado com a decisão monocrática, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de
Agravo Interno.

Em suas
razões recursais (ID 34494550),
o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao negar provimento ao recurso principal sob o fundamento de confronto com jurisprudência dominante, alegando que a controvérsia sobre a presença de dolo específico nas condutas narradas possui natureza fático-probatória e não admite solução por simples invocação de teses jurídicas abstratas.

Aduz a ocorrência de vício de fundamentação e omissão, uma vez que a decisão de piso e a decisão agravada não teriam apreciado as fraudes licitatórias detalhadas na exordial, como direcionamento de certames e fabricação de documentos.

Sustenta que o conjunto probatório evidencia um encadeamento de condutas dolosas individualizadas aptas a preencher o requisito do dolo específico introduzido pela Lei nº 14.230/2021, ressaltando, ainda, que o próprio colegiado desta Turma, ao apreciar agravos de instrumento relacionados à controvérsia, já reconheceu a existência de fortes indícios de responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa.

Por fim, alega violação ao devido processo legal e ao contraditório, afirmando que o juízo de origem deveria ter oportunizado manifestação prévia do Parquet sobre as alterações legislativas antes de proferir sentença.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo in albis (
Id. 35341032),
sem a apresentação de contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno e passo ao exame do mérito.

A insurgência recursal volta-se contra o decisum monocrático que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença que afastou as sanções por improbidade administrativa por falta de comprovação de dolo específico, convertendo a demanda em ação de ressarcimento ao erário.

A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, verifico que a decisão monocrática ora combatida encontra-se em perfeita consonância com a legislação regente e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

O ponto fulcral que orientou o desprovimento do agravo de instrumento foi a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que introduziu requisitos mais rígidos para a caracterização do ato de improbidade administrativa, exigindo a demonstração cabal do dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a configuração dos atos de improbidade administrativa exige a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa, assegurando, ainda, a aplicação imediata da norma mais benéfica aos processos em curso.

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso concreto, o juízo de origem, em análise detida dos autos, concluiu que a documentação acostada sugere ineficiência administrativa e irregularidades gerenciais, as quais, todavia, não se confundem com o dolo específico exigido pelos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. A norma municipal ou federal goza de presunção de legitimidade, e a conduta dos agentes, embora passível de crítica sob o prisma da legalidade administrativa, não demonstrou o ânimo deliberado de lesar o erário ou obter enriquecimento ilícito nos moldes punitivos da improbidade.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isaias Batista Filho contra sentença da Vara Única da Comarca de Juruti que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o apelante ao pagamento de R$ 11.609,97, valor correspondente à diferença apurada na prestação de contas julgada irregular pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A ação teve origem em conversão de ação de improbidade administrativa, cuja pretensão sancionatória foi considerada prescrita em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir se é possível o ressarcimento ao erário mesmo diante da ausência de comprovação de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para ressarcimento ao erário é permitida quando constatadas irregularidades administrativas não revestidas de dolo, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021.

4. A prescrição das sanções previstas no art. 12 da LIA não impede o prosseguimento da ação quanto ao pedido de ressarcimento, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.089 e pelo STJ sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.899.455/AC).

5. A ausência de prova do dolo específico para configurar ato de improbidade não afasta a obrigação de ressarcir o erário quando constatada a aplicação irregular de recursos públicos.

6. O acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios comprova a existência de dano ao erário, autorizando o pedido de ressarcimento, independentemente de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

2.
A ausência de dolo específico não impede a condenação ao ressarcimento ao erário quando comprovada irregularidade administrativa e dano patrimonial ao poder público.

3. A pretensão de ressarcimento ao erário por dano decorrente de ato administrativo irregular é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §16; CPC, art. 487, I; CTN, art. 161, §1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.089; STJ, REsp 1.899.455/AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 22.09.2021; STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 11.04.2013.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000271-95.2011.8.14.0086 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-25)

Quanto à alegação de omissão sobre as fraudes licitatórias, a decisão agravada esclareceu que o momento processual de cognição sumária restringia-se ao acerto da decisão recorrida, a qual, de forma prudente, preservou o interesse público
ao converter o feito em ação civil pública de ressarcimento
. Tal medida assegura que eventuais danos ao patrimônio público sejam devidamente recompostos, conforme autoriza o artigo 17, § 16, da LIA, sem, contudo, impor as gravosas sanções da improbidade na ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo exigido.

Ademais, o argumento de que decisões colegiadas anteriores em sede de liminar reconheceram indícios de improbidade não tem o condão de vincular o julgamento definitivo ou de mérito, especialmente após a vigência da nova LIA. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF, sendo que a mera voluntariedade ou o erro grosseiro, embora possam ensejar o ressarcimento, são insuficientes para a condenação por improbidade administrativa.

Assim, não se vislumbra violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, visto que a aplicação de tese jurídica vinculante e de norma processual e material superveniente mais benéfica é dever do magistrado.

A decisão monocrática, portanto, apenas reafirmou a higidez da sentença que, em harmonia com a jurisprudência dominante, deu ao feito o encaminhamento juridicamente adequado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/06/2026